Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OBSERVÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar os especificados vícios que podem acometer a decisão judicial, por cuja clareza e inteligibilidade deve primar.

2. O não conhecimento do agravo interno fundamentou-se na violação ao princípio da dialeticidade, visto que o embargante se limitou a reiterar as alegações e o pedido formulado no agravo de instrumento, que, por sua vez, não foi conhecido ante a sua intempestividade.

3. Revela-se nítido o interesse do embargante no reexame da questão já decidida no aresto, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer vício a ser sanado,

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.